Tribunal: TJDFT
Processo: 0737963-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737963-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE LANDRI DE ALBUQUERQUE CAMBRAIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0051062-37.2005.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora aviada e desconstituiu a penhora sobre o imóvel dado em garantia hipotecária da dívida exequenda. Afirma que, mesmo que o imóvel sirva à subsistência familiar, foi dado como garantia hipotecária da dívida executada e o crédito revertido em proveito próprio da entidade familiar, não havendo que se falar em impenhorabilidade, inclusive, considerando que o agravado é sócio administrador de diversas empresas, o que evidencia que possui outros meios de garantir o mínimo existencial seu e da sua família. Destaca que o agravado sabia que o imóvel o qual deu em garantia hipotecária era pequena propriedade rural, de modo que, nesse momento, alegar que o bem é impenhorável mostra-se ato contraditório e viola a boa-fé contratual. Repisa a disposição no Código de Processo Civil no sentido de que, havendo bem dado em garantia, a penhora recairá sobre ele para satisfação do crédito. Assim, afirma que a penhora deve ser mantida, por inexistir qualquer ilicitude, inclusive por não restar demonstrado que o bem penhorado é pequena propriedade rural que se destina à atividade economia familiar. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para manter a penhora realizada sobre imóvel dado em garantia hipotecária da dívida executada, qual seja, Fazenda São Domingos no local denominado Rancho Javali, Formosa/GO, com área superficial de 17,79ha, matriculado no CRI de formosa sob o número 11.756. Preparo recolhido conforme IDs 51113577 e 51113578. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Transcrevo parte da decisão agravada de ID 51113579: Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL em face de JOSÉ LANDRI DE ALBUQUERQUE CAMBRAIA ainda nos idos de 2005. No curso do processo penhorou-se o imóvel de copropriedade do executado, descrito por Fazenda São Domingos no local denominado Rancho Javali, Formosa/GO, com área superficial de 17,79ha, matriculado no CRI de formosa sob o número 11.756. O bem foi avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 900.550,00 (novecentos mil, quinhentos e cinquenta reais). A carta precatória de avaliação foi restituída a este juízo e, então, as partes foram intimadas da avaliação. O exequente manifesta concordância com o valor. O executado, todavia, discorda e aduz as seguintes teses (ID 166650451): a) nulidade da avaliação por ausência de intimação após o ato; b) nulidade da avaliação do oficial de justiça por não observar requisitos para o ato; c) impenhorabilidade do bem, requerendo também tutela de urgência a fim de suspender a execução; d) tentativa de contato com o exequente para formalização de acordo, sem obtenção de resposta, motivo pelo qual requer o aceite obrigatório da proposta realizada nos termos da Lei 14.166/21. (...) iii) Impenhorabilidade do bem imóvel O executado argumenta a favor da impenhorabilidade do imóvel porquanto pequena propriedade rural, nos termos do art. 5o, inciso XXVI, da CRFB. Argui que o imóvel possui área de 17,79ha e que o módulo fiscal em Formosa/GO é de 40ha; sustenta que a propriedade é cultivada pela família com atividade de criação de javali, além da plantação de capineira para o fornecimento de ração para os javalis e da plantação de hortaliças para o consumo familiar; finalmente, alega que o fato de o bem ter sido dado em garantia junto ao Banco Exequente não retira seu caráter de impenhorabilidade. Por sua vez, o exequente arrazoa que o imóvel objeto da constrição foi dado em garantia à cédula rural pignoratícia e hipotecária no 21/22919-8, a qual funda esta ação executiva, o que afasta a proteção legal da impenhorabilidade prevista na Lei 8009/90; aduz que o executado não reside na propriedade; enfim, esclarece que o acolhimento da tese da impenhorabilidade afronta o princípio da boa-fé objetiva e da proibição ao comportamento contraditório uma vez que o executado, por vontade livre e consciente, ofereceu o bem como garantia. A controvérsia cinge-se quanto à aplicação do inciso XXVI do art. 5o da CRFB, o qual transcrevo: XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Cabe a este juízo, por oportuno, analisar a presença - ou não - dos requisitos autorizadores do reconhecimento da impenhorabilidade sobre o bem imóvel dado livremente em garantia hipotecária. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família. Num primeiro ponto, há que se fixar o conceito de “pequena propriedade rural, assim definida em lei”. Quanto ao tema, vale dizer que, até o momento, não há definição legal do que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Por isso, a jurisprudência tem se valido do conceito previsto na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Na inteligência do artigo 4a, II, alínea “a”, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural “de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”. O conceito de módulo fiscal, por sua vez, foi criado inicialmente para fins de cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR) e varia de município para município, cabendo ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) definir seu parâmetro com base nos §§ 2o e 3o do art. 50 do Estatuto da Terra (Lei 4.504/64). Nessa toada, observo que o módulo fiscal para o município de Formosa/GO é de 40 hectares e, desse modo, o conceito de pequena propriedade rural nessa região alberga aquelas que atingem o limite de 160ha (fonte: https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal). No caso em análise, a área do imóvel rural objeto da penhora é de 17,79ha, logo, considerado pequena propriedade rural para fins de proteção constitucional ao mínimo existencial do grupo familiar. Atendido ao primeiro requisito, passo à averiguação do segundo, qual seja que o imóvel seja explorado pela família, a qual dali retira sua subsistência. A respeito do tema, ressalto que o ônus da prova do fato impeditivo do direito do autor/exequente, ou seja, que a propriedade é trabalhada pela família, cabe ao executado (Precedente: RECURSO ESPECIAL No 1.913.234 - SP (2020/0185042-8). Não se exige, todavia, que a família fixe residência na propriedade rural impenhorável, pois – acaso acolhida a tese – o intérprete, nesse sentir, criaria requisito que não foi previsto pela norma constitucional, restringindo-lhe a eficácia. Ademais, o espírito da norma protetiva insculpida no inciso XXVI do art. 5o da CRFB visa a assegurar os meios de subsistência do executado e de sua família. Diante disso, demonstrado pelo devedor a exploração doméstica da pequena propriedade rural, resta ao credor impugnar e desconstituir a força da prova. In casu, o devedor alega o exercício de atividade de criação de javali, além da plantação de capineira para o fornecimento de ração para os javalis e da plantação de hortaliças para o consumo familiar e instrui o pedido com comprovantes de comercialização de produtos agrícolas (IDs 166650455, 166650456, 166650457, 166650458, 166650459, 166650460, 166650462, 166650463, 166650464, 166650465, 166650466, 166650467, 166650468) e fotografias de criação dos javalis (ID 166650469) e da produção de frutas e hortaliças (IDs 166650470, 166650471, 166650472 e 166650474). Além disso, a Secretaria da Economia do Estado de Goiás atesta o exercício de atividade econômica de criação de suínos pelo devedor, JOSÉ LANDRI, na propriedade denominada Fazenda São Domingos (ID 166650475), qual seja o imóvel objeto da constrição. Facultado o contraditório, o credor exequente não logrou desconstituir a força da prova apresentada e sequer impugnou os documentos, motivo pelo qual entendo que o devedor demonstra o exercício de atividade econômica doméstica na propriedade necessária a sua subsistência e a de sua família. Superada essa discussão, passo a tecer breves considerações acerca do argumento ventilado pelo exequente (ID 168612934) no sentido de que não se aplica a impenhorabilidade sobre o bem porquanto dado em garantia à operação de crédito rural. O argumento não merece acolhida. A orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Significa dizer, noutras palavras, que a impenhorabilidade é matéria indisponível porquanto revela-se verdadeiro direito fundamental, nos termos da Carta Magna, pouco importando a gravação do bem em hipoteca. Nesse sentido, no STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO PEQUENO IMÓVEL RURAL. 1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes. 2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1177643/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019 – grifou-se) Não é outra a jurisprudência do STF, senão vejamos: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. (ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021). Preenchidos os requisitos previstos pelo Constituinte, imperioso reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural descrita por Fazenda São Domingos no local denominado Rancho Javali, Formosa/GO, com área superficial de 17,79ha, matriculado no CRI de formosa sob o número 11.756, e determinar a desconstituição da penhora. (...) v) Conclusão Ante todo o exposto: a) REJEITO a alegação de nulidade da avaliação; b) REJEITO a alegação de erro da avaliação pelo Oficial de Justiça; c) REJEITO o pedido de aceite obrigatório do pedido de renegociação da dívida, fundado na Lei 14.166/21; e d) DECLARO a impenhorabilidade do bem outrora penhorado (Fazenda São Domingos no local denominado Rancho Javali, Formosa/GO, com área superficial de 17,79ha, matriculado no CRI de formosa sob o número 11.756) e determino o levantamento da constrição, com fundamento no art. 5o, inciso XXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como no art. 833, inciso VIII, do CPC. Após preclusão: a) OFICIE-SE ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Formosa/GO para que se dê baixa na restrição averbada na matrícula do imóvel (R-53-M-11.756). Eventuais emolumentos a cargo do executado; e b) Intime-se o credor a indicar objetivamente bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, III, do CPC Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado e determinou a desconstituição da constrição judicial que recaiu sobre imóvel rural, sob o fundamento de que, ainda que tenha sido dado em garantia hipotecaria, se trata de pequena propriedade rural explorado pela família para a sua subsistência. Acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim dispõe a legislação correlata: Constituição Federal Art. 5o(...) (...) XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Código de Processo Civil Art. 833. São impenhoráveis: (...) VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; Lado outro, o Código de Processo Civil dispõe que a constrição judicial deve incidir, preferencialmente, sobre a garantia real prestada, consoante preconizado no art. 835. Transcrevo: Art. 835. (...) (...) §3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Pela dicção dos artigos supra, julgo que a decisão agravada deve ser reformada para manter a penhora sobre o imóvel descrito como Fazenda São Domingos no local denominado Rancho Javali, Formosa/GO, com área superficial de 17,79ha, matriculado no CRI de formosa sob o número 11.756. Isso porque, a despeito de o executado, ora agravado, alegar que o imóvel é uma pequena propriedade rural e que ali exerce atividade econômica de criação de javali, plantação de capineira para o fornecimento de ração e plantação de hortaliças, não se pode atestar o exercício de atividade econômica doméstica na propriedade necessária a subsistência do executado e a de sua família, inclusive, por ser o agravado servidor público federal (conforme qualificação na petição de ID 34787598 e na cédula rural pignoratícia e hipotecaria de ID 34787611), o que, além de retirar a sua qualidade de pequeno agricultor, obsta a afirmação de que daquela propriedade rural retira o seu sustenta e da sua família, afastando, assim, a proteção da impenhorabilidade alegada pelo devedor. Nesse sentido perfilha a jurisprudência este TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE DO BEM. 1. Não há que se falar em prescrição da pretensão do autor se não foram apresentados elementos que a comprovem. 2. De acordo com o art. 1o, caput, da Lei no 8.009/1990, o imóvel residencial do devedor destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade. 3. Não se desconhece o disposto no art. 833, inciso VIII, do CPC, segundo o qual a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, é impenhorável. Contudo, não se pode afirmar que os agravantes tiram o seu sustento do referido bem, nem que se trata, de fato, de pequena propriedade rural, nos termos definidos em lei (área de até quatro (4) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento, de acordo com a Lei no 8.629/93, § 4o, inciso II, alínea "a"). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1649230, 07327285220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 31/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BEM IMPENHORÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A impenhorabilidade do imóvel rural requer a demonstração de que o bem constrito se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e de que se trata de propriedade trabalhada pela própria família, de onde tiram o sustento. 2. Ausente qualquer prova de que a parte executa ostenta qualidade de pequeno agricultor, provedor do próprio sustento pelo trabalho extraído da propriedade rural, afasta-se a incidência da proteção de impenhorabilidade do imóvel indicado pelo credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1355435, 07053736720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, verifica-se que a dívida exequenda é originária do não pagamento dos valores obtidos por meio da Cédula Rural Hipotecária de ID 34787611, na qual restou oferecido como garantia o imóvel ora penhorado, conforme se verifica da página 3 do referido instrumento contratual. Registre-se que, no momento da celebração do contrato, a instituição financeira cumpriu com a sua obrigação, concedendo o crédito pleiteado em benefício do devedor e da sua família (o que não restou refutado), estando o agravado plenamente ciente das consequências resultantes daquela contratação. Assim, não se mostra adequado juridicamente que no momento de honrar com o compromisso, o devedor, em manifesta contradição aos termos contratados, pretenda a intervenção do Poder Judiciário para declarar a impenhorabilidade do bem imóvel que ofereceu livremente em garantia, sob pena de se beneficiar de sua própria torpeza, configurando-se, ainda, a clara má-fé contratual. Nesse sentido cumpre adotar o entendimento semelhante ao proferido em relação ao bem de família: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA INADIMPLIDA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AFASTADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Perante o credor de dívida voluntariamente garantida por bem imóvel, pode ser considerada afastável a impenhorabilidade de eventual bem de família quando constatado o comportamento contraditório do devedor. 2. No caso em apreço, a alegação recursal referente à condição de bem de família do imóvel submetido à penhora não revela argumentação suficiente ao afastamento da constrição uma vez que, no caso, o Poder Judiciário não pode referendar o comportamento contraditório do agravante, que voluntariamente ofereceu tal bem em garantia no acordo homologado em juízo e posteriormente não adimplido. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1743501, 07191825620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, deve ser mantida a penhora sobre o imóvel descrito como Fazenda São Domingos no local denominado Rancho Javali, Formosa/GO, com área superficial de 17,79ha, matriculado no CRI de formosa sob o número 11.756. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como devida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de setembro de 2023 17:44:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador